Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.280.871/SP (TEMA 882). TESE FIRMADA. FUNDAMENTOS. DISTINTOS. INAPLICABILIDADE. PARCELAMENTO IRREGULAR. LIVRE ADESÃO À CONVENÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.

2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelos embargantes não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.

3. É desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.

4. Recurso conhecido e desprovido.